Tribunal: TJDFT
Processo: 0714199-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714199-90.2023.8.07.0007 RECORRENTE: BRUNO PANTALEÃO DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA. DOLO. OCORRÊNCIA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO IDÔNEO (1/8). SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há como acolher a tese absolutória da defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes e harmônicas para demonstrar, indene de dúvidas, a autoria delitiva do descumprimento dos delitos descritos na denúncia. 2. Devidamente recrudescida a pena-base em razão do elevado grau de culpabilidade no delito de violência psicológica a mulher, pois demonstrado que o réu foi além do necessário para a caracterização do crime ao criar perfil falso da ofendida em rede social com o intuito de difamá-la perante a sociedade, postando falsa oferecimento de favores sexuais. 3. As circunstâncias do delito de perseguição desbordam do tipo penal e justificam a majoração da pena-base, pois demonstrado que o réu amedrontou a vítima ao enviar fotos de arma de fogo, além de ameaçá-la constantemente em suas abordagens, porquanto ameaças não são ínsitas ao tipo penal em comento. 4. Em que pese o legislador não ter estipulado critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. 6.1. No caso, a exasperação seguiu o critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, em conformidade com o entendimento perfilhado por esta Turma. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, afirmando indevida a majoração da pena de perseguição em razão da ameaça, considerando ser fato típico penal, sendo a conduta inerente ao crime; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando ser cabível a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, uma vez que não teria havido fundamentação idônea, adequada e específica para a exasperação em patamar superior, sendo o acréscimo desproporcional. Aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJGO e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: "No caso, o réu mandou diversas mensagens diretamente do seu número objetivando reatar o relacionamento amoroso. Contudo, havia medida protetiva em vigor e muitas das mensagens denotam que o acusado ficava acompanhando insistentemente o dia a dia da vítima, tecendo comentários depreciativos dos seus supostos novos relacionamentos (ID 55875027, págs. 113/156). Ainda se não bastasse, há diversos perfis falsos criados pelo acusado com o intuito de ameaçar e importunar a ré em razão do término do relacionamento (ID 558755027, págs. 75/101). A violência psicológica restou suficientemente caracterizada em razão da criação, pelo réu, de um perfil falso se apresentando como se fosse a vítima e oferecido serviços de cunho sexual por R$ 100,00 (ID 55875027, págs. 79 e 82). Há, inclusive, o envio de uma foto íntima da ré para um terceiro desconhecido (ID 55875027, pág. 107). Logo, não há dúvidas de que a conduta do acusado causou danos à ofendida, o que inclusive pode ser verificado em razão da ofendida estar em acompanhamento psicológico. (ID 55875087). (ID 60871701 - Pág. 13) (...) O delito previsto no artigo 147-A do CP não necessita da ameaça para a sua configuração, bastando apenas uma perseguição insistente, incessante, de modo contumaz e obsessivo. No caso dos autos, o acusado perturbou a paz da ofendida com diversas mensagens ameaçadoras, além do envio de fotos de arma de fogo, o que inclusive levou a vítima à mudança de endereço em razão do medo ocasionado pelo apelante. Logo, devidamente recrudescida a pena em razão da referida circunstância judicial" (ID 58616819 - Pág. 16). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe à mencionada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 820.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 23/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Demais disso, decidiu o Sodalício que “as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/2/2023). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015